Tribunal: STF
Processo: HC 193684
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DO REGIME ABERTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Jefferson Militão Ricardo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantida decisão do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, que denegou o Habeas Corpus n. 602.920/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena definitiva de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.
    O condenado tinha progredido para o regime aberto quando sustada cautelarmente, em 30.4.2020, a progressão, por falta grave consistente no descumprimento do horário de recolhimento e do isolamento social, além da prática de crime doloso em contexto de violência doméstica. Tem-se da decisão:
    “O sentenciado foi recentemente inserido em regime aberto e, malgrada a progressão, pouco mais de dois meses depois, viu-se envolvido na prática de crimes de lesão corporal contra sua ex-companheira e sogra, em contexto de violência doméstica, motivo pelo qual, contra si, e para segurança das ofendidas, foram conferidas medidas protetivas de urgência. 
    Para a prática do delito, o condenado teve de descumprir algumas regras. A primeira, teve de descumprir a recomendação para isolamento social. A segunda, descumpriu o horário de recolhimento noturno, porque os fatos ocorreram, em tese, em local diverso do albergue domiciliar. 
    Isso significa intensidade impar de lesão ao regime imposto, a evidenciar premente necessidade de retorno ao status anterior para melhor apuração da capacidade de aceitar as limitações que as leis impõe a quem não vive cercado por grades. 
    Em vista do exposto, susto cautelarmente o regime aberto para que o condenado Jeferson Militão Ricardo seja recolhido em regime semiaberto” (doc. 2).
    Em 2.7.2020, foi realizada audiência virtual de justificativa, quando o sentenciado foi ouvido na presença de seu advogado, tendo o juízo da execução homologado o procedimento disciplinar, reconhecendo a falta grave praticada e determinando a regressão para o regime semiaberto:
    "Vistos. Trata-se de procedimento de regressão de regime instaurado em razão da comunicação feita pela Polícia Militar da ocorrência de fato que se consubstancia, em tese, em falta grave. 0(a) condenado(a) foi interrogado(a). O Promotor de Justiça pediu a regressão, enquanto a Defesa a manutenção do regime. É o relatório. A decisão proferia anteriormente foi a mais adequada e deve ser reproduzida. O condenado negou que estava fora de seu domicílio no horário de recolhimento, alegando que tudo foi armação da ex-esposa, mas essa versão é absolutamente inverossímil e esbarra na versão da única testemunha presencial dos fatos, Loraine. De fato, de acordo com as informação de f. 315/326 o condenado praticou crime no curso da execução e o fez fora de seu domicílio durante o horário de recolhimento noturno. Nesse passo, não há como admitir que o condenado tenha condições de cumprir regime aberto de forma eficiente. Em vista exposto, decreto a regressão do condenado ao regime semiaberto. Encaminhe-se à VEC competente. Expeça-se mandado de prisão” (fl. 123, doc. 2).
    3. Contra essa decisão impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. A denegação da ordem ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 602.920/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem em decisão da qual se extrai:
    “O impetrante se insurge contra a regressão cautelar do paciente ao regime semiaberto, ante a prática de suposta lesão corporal contra sua companheira, enquanto gozava do regime aberto domiciliar. Alega que o Juiz da VEC não esperou as investigações e que o paciente é presumidamente inocente. A vítima, ademais, retratou-se sobre o caso e não existirá ação penal. 
    Decido. O writ comporta pronta solução. 
    A responsabilização por atos de indisciplina é autônoma e difere da criminal. Se, por meio do devido processo disciplinar administrativo, ficar comprovado que o réu lesionou sua ex-companheira e a sogra, fato definido como crime doloso no cumprimento da pena e, ainda, descumpriu as regras do regime domiciliar, estará caracterizada a falta grave a falta de assimilação da terapêutica penal. O Juiz da VEC explicou: (…)
      A violência contra mulher em contexto de violência doméstica é odiosa e submete a vítima a um estado de medo e ansiedade constantes. A representação do crime e a sua retratação não interferem na execução penal. Ademais, não se pode olvidar a notícia de descumprimento das condições do regime aberto, o que também está sob apuração. 
    Assim, o habeas corpus comporta pronta solução, pois o pedido deduzido neste habeas corpus vai de encontro a entendimento sumulado, in verbis: (…)
    E ao entendimento consolidado sobre o tema: "O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, ante a notícia da prática de falta grave pelo sentenciado, "é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo" (AgRg nos EDcl no HC 526.328/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 16/3/2020). 
    À vista do exposto, denego o habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se” (fls. 249-251, doc. 3).
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO DO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO POR JUIZ CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Noticiados a suposta prática de fato definido como crime doloso e o descumprimento das condições do regime aberto, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. 2. A responsabilidade disciplinar é independente da criminal e não há necessidade de ajuizar ação penal ou aguardar sentença condenatória para o reconhecimento de falta grave, o que pode ocorrer em prévio procedimento administrativo ou em audiência judicial na qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 148, doc. 2).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste que a regressão de regime foi determinada “sem esperar sequer o término das investigações, NEM MESMO DENÚNCIA FOI APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, haja vista que Jefferson, ora paciente, não teve sua culpa formada”. 
    Sustenta que “o paciente não tem contra si qualquer prisão preventiva. Apenas uma medida protetiva nos autos da investigação quanto ao delito de lesão corporal. Mesmo assim, como estava em regime aberto, acabou sendo regredido de regime”.
    Afirma que “a suposta vítima do delito (ex-companheira de Jefferson) já foi até a Delegacia de Polícia para prestar novo depoimento, ocasião em que se retratou de sua manifestação quando do registro do Boletim de Ocorrência”, não sendo possível falar na prática de falta grave.
    5. Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer a concessão LIMINAR para suspender a regressão de regime cautelar ao paciente e que aguarde o desenrolar do suposto fato praticado em regime aberto. (...) Por fim, requer seja concedida a ordem em definitivo a fim de que seja restabelecido o regime aberto ao paciente, ou que ao menos seja determinada a suspensão da regressão até o julgamento final do novo processo criminal contra o sentenciado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O paciente é acusado de praticar crime de lesão corporal contra a ex-companheira e a sogra, em contexto de violência doméstica, tendo sido necessária a concessão de medidas protetivas de urgência. Para a prática do delito, o condenado descumpriu normas do regime aberto consistentes na recomendação para isolamento social e de recolhimento noturno, porque os fatos ocorreram, em tese, em local diverso do albergue domiciliar. 
    8. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual o cometimento de crime doloso no curso da execução criminal caracteriza falta grave, nos termos do art. 52 da Lei n. 7.210/1984:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido” (HC n. 139.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, caracterizador de lavagem de dinheiro, acarreta a regressão de regime. 2. A regressão para o regime fechado foi determinada após o pleno exercício do direito de defesa pelo sentenciado. 3. A afetação da matéria ao Plenário do STF, em sede de repercussão geral, não impossibilita a análise de incidente da execução penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP n. 16-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2017)
    9. O cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena afronta o sistema punitivo estatal e configura falta disciplinar de quem cumpre pena privativa de liberdade, não importando a alegada retratação posterior da ex-companheira, além do que a sogra do acusado também teria sido agredida e perdura medida protetiva pela necessidade de acautelar as vítimas.
    10. É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a caracterização da falta grave, basta a prática de “fato definido como crime doloso”, não se exigindo a formação definitiva da culpa do sentenciado, com trânsito em julgado de eventual condenação pelo delito doloso praticado. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defesa, em regressão de regime. II - A prática de "fato definido como crime doloso", para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva. III - A natureza jurídica da regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada no incido II tem por escopo a correta individualização da pena. IV - A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana. V - Incidência do teor da Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal quando à perda dos dias remidos. VI - Ordem denegada” (HC n. 93.782, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.10.2008).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 110.881, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO PELO CONDENADO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. A Lei de Execução Penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha "praticado" fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP). 2. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (HC n. 97.218, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17.10.2008).
    11. Na espécie vertente, desnecessária a discussão sobre a alegada necessidade de prévia formação da culpa em definitivo pela prática do crime doloso. Com o exame do acervo probatório, as instâncias antecedentes afirmaram que a falta grave também decorreria do descumprimento de outras normas do regime aberto: a recomendação para isolamento social e o horário de recolhimento noturno. 
    12. Ressalte-se que no § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal se estabelece que, no caso de prática de crime doloso ou falta grave cometida pelo condenado, será este previamente ouvido, antes de ser transferido para regime mais rigoroso.
    Na espécie, a regressão pela prática de falta grave foi determinada após a realização de audiência judicial, com a participação do condenado e de seu defensor constituído, observados, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa (RE n. 972.598, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.8.2020). Confiram-se os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 150.745-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora